Tribunal: TJDFT
Processo: 0718130-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, o recorrente deve comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não o faça, poderá sanar o vício, na forma prescrita na lei processual (art. 1.007, §4o, do CPC). O agravante deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Fundamentou seu requerimento unicamente no fato de encontrar-se em recuperação judicial. Contudo, a mera condição de encontrar-se em recuperação judicial não é suficiente para presumir sua incapacidade de pagar as custas processuais. Desta forma, faculto ao agravante comprovar os pressupostos para a benesse processual ou regularizar o preparo na forma da lei (art. 1.007, §4o, do CPC), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403